Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PARCIAL. ESTELIONATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIMES COMETIDOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. ISENÇÃO PENAL ABSOLUTA.
1. Apelação na qual o Ministério Público e a vítima, assistente de acusação, requerem a reforma da sentença que absolveu sumariamente o réu dos crimes de estelionato cometidos contra a ex-esposa na constância do casamento.
2. A Convenção de Belém do Pará e a Lei no 11.340/2006 não fazem menção expressa à eventual revogação dos artigos 181 e 182 do Código Penal, não se podendo concluir pela revogação tácita de tais dispositivos, pois tal interpretação é prejudicial ao réu, o que não se admite. 2.1 Concluir pela revogação tácita dos referidos dispositivos violaria o princípio da isonomia, pois admitir-se-ia que os crimes patrimoniais praticados pelo marido contra a mulher no âmbito doméstico e familiar poderiam ser processados e julgados, ao passo que aqueles da mesma natureza cometidos contra o marido não seriam puníveis.
3. Assim, permanece aplicável a imunidade penal absoluta prevista no artigo 181, I, do CP, mesmo nos casos submetidos à Lei Maria da Penha, devendo ser mantida a sentença que absolveu sumariamente o réu dos crimes cometidos na constância do vínculo matrimonial.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.